Tribunal: TJSP
Processo: 1523311-29.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – A DEFESA PRETENDE A REDUÇÃO DA PENA E ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – O MINISTÉRIO PÚBLICO PRETENDE A ELEVAÇÃO DA PENA E QUE AS MAJORANTE SEJAM APLICADAS DE FORMA CUMULATIVA, NA TERCEIRA FASE – IMPOSSIBILIDADE – TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS FORAM PONDERADAS NA DOSIMETRIA DA PENA – A PENA-BASE FOI ELEVADA DE

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – A DEFESA PRETENDE A REDUÇÃO DA PENA E ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – O MINISTÉRIO PÚBLICO PRETENDE A ELEVAÇÃO DA PENA E QUE AS MAJORANTE SEJAM APLICADAS DE FORMA CUMULATIVA, NA TERCEIRA FASE – IMPOSSIBILIDADE – TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS FORAM PONDERADAS NA DOSIMETRIA DA PENA – A PENA-BASE FOI ELEVADA DE METADE – NA SEGUNDA FASE, INCIDIRAM DUAS MINORANTES DE FORMA CUMULATIVA E NÃO HOUVE RECLAMO MINISTERIAL – APLICA-SE "TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELATUM" – QUANDO FUNDAMENTADO, DEVE PREPONDERAR O CRITÉRIO ELEITO EM PRIMEIRO GRAU – PENA FINAL SUPERIOR A OITO ANOS, O QUE IMPÕE O REGIME FECHADO, ESCORADO TAMBÉM NAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DESFAVORÁVEIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.